Tribunal: TJDFT
Processo: 0716470-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. A ação de alimentos gravídicos é de competência territorial (CPC/2015 53 II) e, portanto, relativa, cabendo ao réu/alimentante alegar eventual prejuízo em preliminar de contestação (CPC/2015 64 65), sendo inviável a declinação de ofício, por força da Súmula 33/STJ. Precedentes.
2. No caso de competência relativa, a determinação, de ofício, para emendar a inicial, a fim de que a parte escolha o foro indicado pela norma, constitui violação ao princípio da perpetuatio jurisdictionis e à Súmula 33/STJ. Precedentes.
3. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 2a Vara de Família e de Órfãos e de Sucessões de Taguatinga.